Tribunal: TJDFT
Processo: 0713830-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0713830-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravantes: Lays Lesli Pereira Dias Mateus Ribeiro Araujo Mayara Pereira Antunes do Carmo Raphael Ribeiro Rocha Rodrigo Carlos de Almeida Thiago Silveira Bohn Vantuyler Borges de Morais Victor Jacinto Nunes Chaves Roberto Martins Dos Santos Agravados: Diretor de Escola Superior de Polícia Civil Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lays Lesli Pereira Dias, Mateus Ribeiro Araujo, Mayara Pereira Antunes do Carmo, Raphael Ribeiro Rocha, Rodrigo Carlos de Almeida, Thiago Silveira Bohn, Vantuyler Borges de Morais, Victor Jacinto Nunes Chaves e Roberto Martins dos Santos contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0704908-67.2022.8.07.0018, assim redigida: “I – LAYS LESLI PEREIRA DIAS VIEIRA, MATEUS RIBEIRO ARAÚJO, MAYARA PEREIRA ANTUNES, RAPHAEL RIBEIRO ROCHA, ROBERTO MARTINS DOS SANTOS, RODRIGO CARLOS DE ALMEIDA, THIAGO SILVEIRA BOHN, VANTUYLER BORGES DE MORAIS e VICTOR JACINTO NUNES CHAVES pedem liminar em mandado de segurança para que seja assegurada sua permanência em concurso público, assegurando sua participação nas demais etapas. Segundo o exposto na inicial, os impetrantes participam do concurso público para Escrivão de Polícia da PCDF. Foram aprovados nas primeiras etapas, classificando-se para participação na prova de digitação. Dizem que o edital definiu como variáveis da nota o número de toques brutos, o número de toques líquidos e o maior número de toques líquidos. Digitaram o texto proposto apenas uma vez, pois entenderam que digitar mais de uma vez configuraria erro. Não obstante, quando do resultado provisório, verificaram que diversos candidatos obtiveram nota superior porque digitaram o texto mais de uma vez. Interpuseram recurso administrativo, sem sucesso. Argumentam que seriam aprovados se a nota máxima fosse de 200 pontos. Apontam violação ao princípio da vinculação ao edital e à legalidade, além de ofensa à isonomia. II – O art. 7o, III, da Lei 12016/2009, prevê a possibilidade de suspensão liminar do ato questionado “quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. Os impetrantes participam do concurso público para o provimento de vagas no cargo de Escrivão de Polícia da carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, regido pelo Edital n. 1–PCDF, de 3/12/2019. O concurso compreende duas etapas. A primeira envolve as seguintes fases: a) provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do Cebraspe; b) prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do Cebraspe; c) prova prática de digitação, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe; d) exames biométricos e avaliação médica, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe; e) prova de capacidade física, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe; f) avaliação psicológica, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe; e g) sindicância de vida pregressa e investigação social, de caráter eliminatório, de responsabilidade da PCDF. A segunda etapa consiste na realização de curso de formação profissional. O edital trata da prova prática de digitação em seu item 12: 12 DA PROVA PRÁTICA DE DIGITAÇÃO 12.1 Serão convocados para a prova prática de digitação todos os candidatos aprovados na prova discursiva. 12.1.1 Os candidatos que não forem convocados para a prova prática de digitação, na forma do subitem 12.1 deste edital, estarão automaticamente eliminados e não terão classificação alguma no concurso. 12.2 A prova prática terá a duração de 10 minutos, valerá 10,00 pontos e consistirá de digitação de um texto predefinido de, aproximadamente, dois mil caracteres, em computador compatível com IBM/PC. O candidato deverá estar apto a digitar em qualquer tipo de teclado. 12.3 Não será permitida, em hipótese alguma, a interferência e(ou) a participação de terceiros na realização da prova prática de digitação. 12.4 No dia de realização da prova prática de digitação, o candidato deverá comparecer munido do documento de identidade original. 12.5 DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PARA A PROVA PRÁTICA DE DIGITAÇÃO 12.5.1 A prova prática de digitação será avaliada quanto à produção (número de toques líquidos por minuto – NTL) e ao número de erros (ERROS) cometidos na transcrição do texto, da seguinte forma: NTL é igual a (NTB – 3 × ERROS)/10, em que NTB é o número de toques brutos (que corresponde à totalização dos toques dados pelo candidato). Serão computados como ERROS qualquer inversão, omissão ou excesso de letras, sinais e acentos; letras, sinais e acentos errados; falta de espaço entre palavras; duplicação de letras; espaço a mais entre palavras ou letras; falta ou uso indevido de maiúsculas; parágrafos desiguais; falta de parágrafos; colocação de parágrafo onde não existe. 12.5.2 Será computado um erro para cada ocorrência citada anteriormente, considerando-se erro cada toque em discordância com o texto original. 12.5.3 Os candidatos que não alcançarem o mínimo de cem toques líquidos receberão nota zero, estarão automaticamente eliminados e não terão classificação alguma no concurso. 12.5.4 Para os candidatos não eliminados na forma do subitem anterior, será calculada a nota na prova prática de digitação (NPPD) será obtida da seguinte forma: 5,00 + 5 × (NTL –100)/(MNTL – 100), em que NTL é o número de toques líquidos do candidato e MNTL é o maior número de toques líquidos entre os candidatos. 12.5.5 Será aprovado na prova prática de digitação o candidato que obtiver pelo menos 6,00 pontos. 12.5.6 Demais informações a respeito da prova prática de digitação constarão de edital específico de convocação para essa fase. Os requerentes não alcançaram a nota mínima para aprovação na prova, que é de seis pontos. Alegam que o edital não prevê a possibilidade de digitação do texto a ser copiado mais de uma vez. Como se limitaram a digitar o texto apenas uma vez, sua nota geral restou rebaixada. Argumentam que, se a nota máxima fosse de 200 pontos, teriam alcançado a nota mínima. Não procede a alegação dos candidatos. O critério de avaliação foi definido no edital de forma clara e precisa, estabelecendo-se o valor mínimo de 100 toques líquidos por minuto (NTL) para avaliação. O candidato que não alcançar 100 toques líquidos obtém automaticamente a nota zero e resta eliminado do certame. Os candidatos com NTL superior a cem podem ter sua nota calculada. O critério adotado pelo edital para o cálculo da nota envolve avaliação comparativa entre os candidatos, pois o maior número de toque líquidos alcançado dentre todos os concorrentes é incluído na equação de apuração da nota, que é a seguinte: 5,00 + 5 × (NTL –100)/(MNTL – 100), onde NTL é o número de toques líquidos obtido pelo candidato e MTNL é o maior número de toques líquidos alcançado dentre os candidatos. Ao contrário do que alegam os requerentes, o edital não determina que o texto deva ser copiado apenas uma vez. Essa foi uma interpretação feita pelos próprios requerentes, mas sem base no texto do edital. A alegação de que o edital se refere a “um texto” a ser digitalizado não significa que esse texto só possa ser digitalizado uma vez. Esse entendimento errôneo não encontra amparo na letra do item 12 do edital, que não limita a digitalização a uma reprodução do texto. Tanto que a previsão é de que a prova tem duração dez minutos exatos. Se houvesse limitação para a reprodução do texto apenas uma vez, o edital indicaria que o texto deveria ser digitalizado em “até dez minutos” ou em “no máximo, dez minutos”. O argumento de que o edital define como erro a inserção de parágrafos onde não existe e que isso indicaria a impossibilidade de reprodução do texto mais de uma vez também não procede. A inserção de parágrafo indevido tem a ver com a inclusão de parágrafo no texto copiado que não consta no texto original, não se referindo à impossibilidade de, finda a reprodução do texto, iniciar-se uma nova cópia. A interpretação apresentada pelos requerentes contraria a lógica avaliativa definida no edital, que incentiva a competitividade entre os candidatos. É evidente que o formato de avaliação tem a finalidade de reconhecer como aprovados os que demonstrarem maior habilidade de digitação, promovendo afunilamento dos concorrentes. Competitividade, aliás, que é da própria essência do concurso público, não se podendo reconhecer ilegalidade em tal prática, nem ofensa à razoabilidade. A prevalecer o entendimento dos requerentes, a maior nota de toques líquidos seria necessariamente limitada a algo em torno de 200 pontos (considerando que o texto teria cerca de 2.000 caracteres, a serem copiados em 10 minutos), engessando a competitividade entre os concorrentes e inviabilizando avaliação mais precisa sobre a capacidade de digitação dos postulantes ao cargo. Nesse quadro, não faria sentido elaborar a equação com a MNTL; bastaria definir como nota máxima o número de caracteres do texto base dividido por dez, obtendo-se assim, o valor máximo do NTL. Segundo relatado, o candidato com o maior NTL alcançou 478,5 pontos, elevando assim o grau de aproveitamento, o que atende ao interesse público, na medida em que permite a aprovação dos candidatos que demonstraram maior habilidade nessa etapa. Nesses termos, não se verifica a ofensa ao edital, sendo que a correção da prova atendeu rigorosamente às regras definidas no diploma normativo do concurso, as quais se mostram claras e perfeitamente compreensíveis. Também não se vislumbra ofensa à isonomia, na medida que todos os concorrentes tiveram o mesmo tempo para executar a digitalização. Vale dizer, os candidatos tiveram igualdade de condições para executar a tarefa consistente na digitalização do texto. A interpretação das regras do edital integra a avaliação dos candidatos, de modo que se os requerentes tiveram compreensão equivocada das regras estabelecidas, isso não decorre de tratamento desigual entre os candidatos, mas de sua própria incapacidade. Em vista disso, não se vislumbra relevância nos fundamentos apresentados, o que inviabiliza a concessão da tutela de urgência. III – Pelo exposto, INDEFERE-SE a liminar. IV – Intime-se e notifique-se a autoridade coatora sobre esta decisão e para que preste as informações tidas como necessárias, no prazo de dez dias, conforme dispõe o art. 7o, I, da Lei 12016/2009. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, como prevê o art. 7o, II, da mesma Lei. Em caso de pedido de intervenção da pessoa jurídica interessada no processo, fica desde já deferida sua inclusão como litisconsorte passivo, dispensada conclusão para tal finalidade. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público.” Os agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 34937343), em síntese, que o edital do concurso público para o provimento de cargo de escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal prevê, na fase prática de prova de digitação de texto, apenas uma única chance para os candidatos efetuarem a digitação. Assim, ainda que seja possível outra intepretação do edital aludido, deve prevalecer, como defendem os postulantes, a interpretação efetuada pelos candidatos recorrentes ao se submeterem ao teste prático, por ser a mais benéfica aos candidatos. Também afirmam que houve violação ao princípio da isonomia, pois os recorrentes efetuaram uma única digitação do texto indicado, enquanto os demais concorrentes efetuaram mais de uma digitação do mesmo texto dentro do período de tempo fornecido pela banca examinadora. Assim, sustentam que o cálculo da nota dos candidatos leva em consideração a maior nota alcançada dentre os concorrentes, tendo o primeiro colocado digitado mais de uma vez o texto e alcançado maior número de “toques líquidos” no teclado, o que gerou a distorção questionada no cálculo da nota dos recorrentes, que efetuaram uma única digitação desse mesmo texto. Assim, concluem que houve violação do princípio da vinculação ao edital. Requerem, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja assegurada a participação dos recorrentes nas fases subsequentes do certame em questão, com o acréscimo de 10 (dez) dias úteis, a contar de 7 de maio do ano corrente, para o fornecimento dos exames exigidos e a efetivação de exame presencial, bem como o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados nos presentes autos (Id. 34937346). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida, em sede de Mandado de Segurança, é necessário preencher os requisitos prefigurados no art. 1o, caput, em composição com o art. 7o, inc. III, ambos da Lei no 12.016/2009. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a legitimidade do cálculo da nota atribuída aos candidatos que se submeteram à fase do teste de digitação do concurso para o provimento do cargo de escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal. Inicialmente, em relação à possibilidade de controle de legalidade dos atos administrativos, é importante salientar o teor do enunciado no 473 da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal: “A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial." A respeito desse controle exercido no âmbito dos concursos públicos o Excelso Supremo Tribunal Federal, aos 23 de abril de 2015, no julgamento do RE no 632.853, ao apreciar o tema no 485 afetado à sistemática da repercussão geral, assentou por maioria de votos o seguinte: Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015) (Ressalvam-se os grifos) A esse respeito examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “MANDADO DE SEGURANÇA. QUESTÃO OBJETIVA. CONCURSO PÚBLICO. INTERVENÇÃO JUDICIAL. ILEGALIDADE. MÉRITO ADMINISTRATIVO. I - A autuação do Poder Judiciário, ao apreciar causa referente a concurso público, limita-se ao exame da legalidade do certame e da compatibilidade das questões com o conteúdo programático. É vedado substituir a Banca Examinadora para ingressar no mérito de correção da prova. RE 632853 sob o rito da repercussão geral. II - Segurança denegada.” (Acórdão no 888347, 20150020012076MSG, Relator: VERA ANDRIGHI CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 18/08/2015, publicado no DJE: 28/08/2015, p. 42) (Ressalvam-se os grifos) No presente caso os recorrentes alegam que houve violação aos princípios da isonomia e da vinculação ao edital, pois o candidato classificado na primeira posição efetuou mais de uma vez a digitação do texto indicado pela banca examinadora, tendo alcançado, por isso, maior nota final do teste aludido, que inclui o cálculo de “toques” no teclado, enquanto os recorrentes efetuaram uma única digitação desse mesmo texto. Para que seja possível solucionar a situação descrita, convém mencionar previamente as regras pertinentes previstas no edital do certame, senão vejamos (Id. 34937348): “12 DA PROVA PRÁTICA DE DIGITAÇÃO 12.1 Serão convocados para a prova prática de digitação todos os candidatos aprovados na prova discursiva. 12.1.1 Os candidatos que não forem convocados para a prova prática de digitação, na forma do subitem 12.1 deste edital, estarão automaticamente eliminados e não terão classificação alguma no concurso. 12.2 A prova prática terá a duração de 10 minutos, valerá 10,00 pontos e consistirá de digitação de um texto predefinido de, aproximadamente, dois mil caracteres, em computador compatível com IBM/PC. O candidato deverá estar apto a digitar em qualquer tipo de teclado. 12.3 Não será permitida, em hipótese alguma, a interferência e(ou) a participação de terceiros na realização da prova prática de digitação. 12.4 No dia de realização da prova prática de digitação, o candidato deverá comparecer munido do documento de identidade original. 12.5 DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PARA A PROVA PRÁTICA DE DIGITAÇÃO 12.5.1 A prova prática de digitação será avaliada quanto à produção (número de toques líquidos por minuto – NTL) e ao número de erros (ERROS) cometidos na transcrição do texto, da seguinte forma: NTL é igual a (NTB – 3 × ERROS)/10, em que NTB é o número de toques brutos (que corresponde à totalização dos toques dados pelo candidato). Serão computados como ERROS qualquer inversão, omissão ou excesso de letras, sinais e acentos; letras, sinais e acentos errados; falta de espaço entre palavras; duplicação de letras; espaço a mais entre palavras ou letras; falta ou uso indevido de maiúsculas; parágrafos desiguais; falta de parágrafos; colocação de parágrafo onde não existe. 12.5.2 Será computado um erro para cada ocorrência citada anteriormente, considerando-se erro cada toque em discordância com o texto original. 12.5.3 Os candidatos que não alcançarem o mínimo de cem toques líquidos receberão nota zero, estarão automaticamente eliminados e não terão classificação alguma no concurso. 12.5.4 Para os candidatos não eliminados na forma do subitem anterior, será calculada a nota na prova prática de digitação (NPPD) será obtida da seguinte forma: 5,00 + 5 × (NTL – 100)/(MNTL – 100), em que NTL é o número de toques líquidos do candidato e MNTL é o maior número de toques líquidos entre os candidatos. 12.5.5 Será aprovado na prova prática de digitação o candidato que obtiver pelo menos 6,00 pontos. 12.5.6 Demais informações a respeito da prova prática de digitação constarão de edital específico de convocação para essa fase.” (Ressalvam-se os grifos) O cerne da controvérsia consiste em verificar se o texto indicado para a digitação poderia, ou não, ter sido elaborado mais de uma vez pelos candidatos que se submeteram ao teste de digitação, pois o número de toques no teclado influencia na nota final do candidato. De acordo com o item no 12.2, “a prova prática terá a duração de 10 minutos, valerá 10,00 pontos e consistirá de digitação de um texto predefinido de, aproximadamente, dois mil caracteres”. A interpretação mais razoável do item aludido revela que o candidato tem 10 (minutos) para digitar o texto indicado pela banca examinadora. Após o término da digitação os erros cometidos durante a elaboração do texto respectivo são empregados para o cálculo da nota final, nos moldes dos itens no 12.5.1. e no 12.5.4. Em verdade, não é razoável conceber que, após terminar de digitar o texto, o candidato possa começar a digitar de novo o mesmo texto, dentro do período de 10 (dez) minutos, com a finalidade de alcançar maior número de “toques brutos”, de “toques líquidos” (número de toques após a exclusão dos erros) e, consequentemente, obter pontuação mais elevada em relação aos demais candidatos por meio do aumento da quantidade de caracteres digitados. Para que seja preservada a isonomia entre os candidatos todos devem ter a possibilidade de digitação da mesma quantidade de caracteres totais. Assim, como bem pontuaram os recorrentes, a maior nota possível equivale a 200 (duzentos) pontos, levando-se em consideração um texto com 2000 (dois mil) caracteres e nenhum erro de digitação cometido pelo candidato, ocasião em que o número de caracteres equivale, logicamente, ao número de “toques brutos” (nesse caso, a fórmula matemática corresponderia a NTL = 2000 – 3 x 0/10). De fato, o maior número de toques líquidos (MNTL) pode corresponder ao valor máximo de 200 (duzentos), razão pela qual o MNTL superior a 200 (duzentos), utilizado como parâmetro pela banca examinadora revela que o candidato com a melhor pontuação digitou mais de uma vez o texto indicado, o que não pode ser admitido. Assim, verifica-se que a admissão da digitação por determinado candidato, por mais de uma vez, do texto indicado, causou violação aos princípios da isonomia e da vinculação ao edital. Por essa razão revela-se preenchido o requisito objetivo necessário para o pretendido deferimento da medida liminar requerida, tendo em vista a excepcional possibilidade de controle de legalidade do método de cálculo para a nota da prova de digitação em referência, estando demonstrada a "relevância dos fundamentos da impetração" (art. 7o, inc. III, da LMS). O requisito do perigo de dano de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na hipótese, pois a manutenção dos efeitos da decisão impugnada resultaria na eventual indevida exclusão dos recorrentes do certame. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de antecipação da tutela recursal para determinar aos recorridos que assegure a participação dos recorrentes nas fases subsequentes do certame em questão até o julgamento final do presente recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 5 de maio de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator